Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701606-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO, EUNICE BAPTISTA DA CUNHA, EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS, EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS, EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA, EVANILDA PARRINI SOARES, EVILMAR GOMES MAGALHAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O BREVE HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por Eunice Alves Cruz Ribeiro e outros, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos quais a Taxa SELIC foi aplicada sobre o valor consolidado (principal acrescido de correção monetária e juros). O agravante alega, em síntese, que houve incorreção na metodologia utilizada para o cálculo, uma vez que a SELIC deveria incidir exclusivamente sobre o valor principal atualizado, sem considerar os juros previamente apurados. Afirma que a decisão recorrida enseja anatocismo, pois aplica juros sobre juros, violando o ordenamento jurídico. Destaca, nesse contexto, que a Taxa SELIC, por sua natureza, já compreende correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices que resultem em duplicidade de encargos financeiros. Argumenta que a forma de cálculo determinada pela decisão interlocutória contraria o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu a SELIC como o índice aplicável às demandas envolvendo a Fazenda Pública. Salienta, ainda, que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao admitir tal metodologia, incorre em vício de inconstitucionalidade ao desrespeitar os princípios da legalidade e da separação de poderes, previstos nos artigos 5o, inciso II, e 2o da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que corroboram o entendimento de que a SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Por fim, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão que homologou os cálculos, argumentando que sua manutenção pode ensejar a expedição de requisitórios em valores indevidos, acarretando prejuízos ao erário público. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória agravada, de forma a determinar que a SELIC incida apenas sobre o valor principal atualizado ou, subsidiariamente, pelo sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.516.074 (Tema 1.349), no qual o Supremo Tribunal Federal analisa a questão. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de prejuízo ao erário. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: HOMOLOGO os valores de ID n. 216616585 e ss. Destaca-se que a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID n. 219537171 não merece prosperar. A SELIC foi aplicada conforme art. 22, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, bem como em atenção à decisão preclusa que determinou a forma de cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, vejamos (ID n. 131769340): "Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios." O AGI n. 0729641-54.2022.8.07.0000 não modificou os parâmetros fixados na decisão recorrida. Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, rejeito a impugnação. Expeçam-se requisitórios imediatamente. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator